Tribunal: TJSP
Processo: 1006888-87.2022.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo interno. Ação de extinção de condomínio. Decisão impugnada indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora-apelante.
Manutenção do indeferimento da benesse. Qualificação profissional e montante dos proventos são determinantes para a análise da hipossuficiência financeira. Documentos constantes dos autos infirmam a alegada incapacidade financeira da parte. Motivos inalterados e já

Ementa:
Agravo interno. Ação de extinção de condomínio. Decisão impugnada indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora-apelante.
Manutenção do indeferimento da benesse. Qualificação profissional e montante dos proventos são determinantes para a análise da hipossuficiência financeira. Documentos constantes dos autos infirmam a alegada incapacidade financeira da parte. Motivos inalterados e já analisados na decisão anterior.
Recurso não provido, com aplicação de multa.